Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. GRAU RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. TRABALHO ADICIONAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Considerando que o propósito do artigo 85, § 11, do CPC é remunerar os advogados constituídos pelo “trabalho adicional realizado em grau recursal”, a majoração da verba honorária, na espécie, esbarra na inexistência de manifestação da parte agravada, ora embargante, em contrarrazões, afastando a ocorrência de omissão do acórdão.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.